Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714042-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O A parte agravante pede seja aplicado o art. 346 do CPC. Com razão o agravante. Tendo em vista que o agravado foi devidamente citado na origem, quedando-se inerte, entende-se cabível a aplicação do art. 346 do CPC. Dessa forma, o prazo para apresentar contrarrazões deve ter como termo a quo a data de publicação da decisão de ID 17361524. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 14:31:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador